Tribunal: TJDFT
Processo: 0752208-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752208-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE GABRIEL DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de concessão de efeito suspensivo interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A em face de JOSÉ GABRIEL DE SOUZA JÚNIOR ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial n. 0714886-17.2025.8.07.0001, indeferiu a expedição de ofício ao CCS, DOI, DITR, CENSEC e CAGED, nos termos da seguinte decisão (ID 254787164 na origem): Trata-se de requerimento formulado pelo exequente, solicitando a realização de consultas aos sistemas abaixo elencados em nome do(s) executado(s) Cadastro Geral de Correntistas e Clientes de Instituições Financeiras - CCS; Declaração de Operações Imobiliárias – DOI; Declaração de Imposto Territorial Rural (DITR) e Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC Requer, ainda, a expedição de ofícios aos seguintes órgãos e/ou pessoas jurídicas: CAGED É o breve relatório. Decido. A seguir, apresento as fundamentações da decisão referentes a cada solicitação formulada. 1. Do Cadastro Geral de Correntistas e Clientes de Instituições Financeiras (CCS) O CCS, criado pelo Banco Central do Brasil, não contém dados sobre a movimentação financeira ou saldo de contas, tornando-o inadequado para a busca de bens no âmbito da execução civil. Assim sendo, esse sistema é controlado pelo Banco Central e contém informações sobre o relacionamento dos clientes com instituições financeiras, mas não revela dados financeiros detalhados. 2. Da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e da Declaração de Imposto Territorial Rural (DITR) O acesso às informações fornecidas pelo INFOJUD, especificamente no módulo de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e Declaração de Imposto Territorial Rural (DITR), podem ser requeridos diretamente pela parte credora ao Cartório Extrajudicial competente, desde que efetuado o pagamento dos emolumentos correspondentes, sem a necessidade de decisão judicial. 3. Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC O acesso a essa base de dados é feito mediante certificação digital e pode ser realizado diretamente pela parte exequente. Destaque-se que o sistema de justiça não pode ser instrumentalizado pelo credor, quando a este cabe o dever de diligência naquilo pode ser acessado e livremente alcançado. Dessa forma, a CENSEC oferece acesso a atos notariais, e requer certificação digital, ferramenta perfeitamente disponível ao patrono da parte exequente. 4. CAGED No que diz respeito à pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o pleito também se revela improcedente. A penhora, ainda que parcial, de salários ou proventos de aposentadoria é inadmissível, conforme o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade de salários e proventos somente pode ser relativizada em casos de dívidas de natureza alimentar ou quando os valores excederem 50 salários-mínimos mensais, circunstâncias que não se aplicam aos autos. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções previstas no §2o do art. 833 do NCPC." (Acórdão no 1006762, 07019949420168070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 29/03/2017, publicado no PJe em 18/04/2017). Além disso, conforme o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90 e o artigo 4o da Lei Complementar no 26/75, as contas vinculadas ao FGTS são impenhoráveis. Embora tal impenhorabilidade seja mitigada no caso de execução de alimentos, por ser o único meio de garantir, de forma imediata, o sustento do credor e a dignidade da pessoa humana, no presente caso, a execução refere-se a uma dívida oriunda de instrumento particular de confissão de dívida, não se aplicando a mitigação mencionada. Em face do exposto, e considerando que as diligências solicitadas não são adequadas ao caso ou já foram realizadas por outros meios, INDEFIRO os pedidos formulados pelo exequente. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução ( cédula de crédito bancário) pelo prazo de 1(um) ano (até 27/10/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se. O Agravante alega que: 1) decisão agravada indeferiu pedidos de diligências patrimoniais via sistemas CCS, DOI, DITR, CENSEC e CAGED, além de determinar a suspensão da execução por um ano, com arquivamento provisório dos autos; 2) busca localizar bens do devedor José Gabriel de Souza Junior para satisfazer crédito oriundo de título extrajudicial, mas o juízo a quo negou acesso aos mecanismos judiciais e impôs sobrestamento do processo; 3) a decisão é equivocada e desproporcional, pois transfere ao credor um ônus probatório negativo – demonstrar alteração patrimonial do devedor antes de autorizar diligências –, exigência sem respaldo legal e contrária aos princípios da efetividade, utilidade e celeridade da execução (arts. 797 e 798 do CPC); 4) os sistemas requeridos são instrumentos legítimos e disponíveis ao Judiciário, não condicionados à exaustão de diligências extrajudiciais, e que sua utilização é necessária para garantir a máxima utilidade da jurisdição executiva; 5) o indeferimento compromete a função jurisdicional e frustra a satisfação do crédito, transformando a execução em “letra morta”; 6) a suspensão do processo por um ano (art. 921, III, CPC), considerada medida prematura e prejudicial, pois favorece a dissipação ou ocultação de bens pelo devedor, configurando risco concreto de frustração do direito creditício; 7) a jurisprudência do STJ e do TJDFT para reforçar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED e relativização da impenhorabilidade de salários em hipóteses excepcionais, além de destacar que a busca de informações nesses sistemas é útil e proporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução com as diligências solicitadas. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está fundada na legalidade e razoabilidade do pedido originário, que visa diligências patrimoniais reconhecidas como adequadas à execução. Afirma que o perigo de dano consiste na paralisação do processo e arquivamento provisório, que favorecem a ocultação patrimonial e comprometem a utilidade da tutela jurisdicional. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. É o relatório. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 78822436). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante não demonstrou a concomitância dos requisitos, uma vez que a probabilidade do direito foi invocada de forma genérica, sem qualquer cotejo específico com as circunstâncias do caso concreto. Não há demonstração objetiva de que as diligências requeridas sejam imprescindíveis ou que a decisão agravada tenha violado norma legal expressa. Ademais, inexiste indício de ocultação patrimonial por parte do executado, sendo certo que a suspensão determinada pelo juízo de origem decorreu da ausência de bens penhoráveis, situação que não se altera pela simples reiteração de pedidos já apreciados. Ressalte-se, ainda, que o agravante é instituição financeira de grande porte, detentora de ampla estrutura e recursos para realizar diligências extrajudiciais, não se justificando a transferência integral da atividade investigativa ao Poder Judiciário, sobretudo quando os sistemas indicados podem ser acessados diretamente pelo credor mediante certificação digital ou pagamento de emolumentos. A busca por bens penhoráveis é responsabilidade do Agravante, conforme entendimento consolidado, não cabendo ao Poder Judiciário assumir diligências que extrapolam sua atuação jurisdicional ordinária. No caso, a decisão agravada apenas determinou o envio dos autos ao arquivo provisório, ante a ausência de indicação de outros bens do devedor, o que não coloca em risco o crédito do Agravante, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Por fim, não se evidencia risco concreto de dano grave ou irreversível, pois a suspensão da execução pelo prazo legal não implica perda do direito creditício, mas apenas sobrestamento temporário, previsto no art. 921, III, do CPC. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2025 17:49:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador